Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO MANUEL DUARTE COSTA EXECUTADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA DESPACHO Intime-se a parte executada para pagar o débito de R$ 32.231,54, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários de 10% (dez por cento), e expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC/2015 523 §§ 1o 3o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator